Tribunal: CARF
Processo: 10384.722084/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722084/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.447 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
JOSE CARLOS DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREAS
UTILIZADAS
PELA
ATIVIDADE
RURAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
O reconhecimentos das áreas declaradas como utilizadas pela atividade rural
depende de comprovação com documentos hábeis.
Diante da não apresentação dos documentos solicitados no termo de intimação
para comprovação das áreas declaradas como utilizadas na atividade rural deve
ser mantida as áreas glosadas.
VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIADO. ARBITRAMENTO
COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Na ausência de comprovação hábil do VTN declarado em valor subavaliado,
deverá ser mantido o VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal com base no SIPT,
por aptidão agrícola.
DA MULTA DE 75%.
Constatada a existência de informação incorreta na declaração do ITR e
subavaliação do VTN declarado, o imposto suplementar apurado em
procedimento de fiscalização deverá ser exigido com a multa de ofício de 75%,
aplicável aos demais tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722084/2014-36
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722084/2014-36

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2009, relativo ao imóvel denominado
BREJO DO CURUÇÁ, NIRF 3.932.945-3.
Conforme Notificação de lançamento, foi efetuado o lançamento de ofício uma
vez que (fls.9):
Contribuinte regularmente intimado em 29/05/2014 através de AR, a apresentar
documentação comprobatória da Área de Produtos Vegetais, de Pastagens, de
Exploração Extrativa e do valor da Terra Nua (VTN), declarados, conforme solicita
Termo de Intimação fiscal no 03301/00053/2014, porém não atendeu a Intimação
Diante da inércia do contribuinte, o Auditor-Fiscal glosou integralmente as áreas
de produtos vegetais, de pastagens e de exploração extrativa; glosou também o valor das
culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas e rejeitou o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, arbitrando o seu valor com base no SIPT, conforme informação fornecida pela
Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí, para os imóveis rurais localizados em Palmeirais,
para o exercício de 2009, do que resultou imposto suplementar de R$ 12.108,13 (fls. 10 e tela
SIPT de fls. 58).
O contribuinte impugnou o lançamento, oportunidade em que apresentou as
seguintes alegações visando a desconstituição do crédito tributário lançado:
1- que as áreas estariam ocupadas, tal como informado na DITR, por pastagem
natural, e que a exploração extrativa tem por base produtos naturais, tais como
babaçu, pequi, bacuri e outros colhidos de forma natural, em cada safra;
2- que o VTN declarado está compatível com os praticados no mercado na
região, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de
Palmeirais-PI, que apresenta;
3- que a avaliação não pode ser feita apenas com base na NBR 14.653-3 da
ABNT, mas sim com os preços praticados no mercado de cada região;
4- que a fiscalização deverá proceder à diligência para verificar se o contribuinte
omitiu informações e averiguar se os dados constantes da DITR foram
declarados corretamente;
5- que a fiscalização só poderá exigir o que for previsto em lei, pois nenhuma lei
no Brasil determina que recibos de pessoas físicas devam ter neles informado
de que forma foram liquidados, se com dinheiro, cheque ou transferência
bancária;
6- que o contribuinte não poderia ter recebido a Notificação porque havia
falecido em 2009, bem como a viúva também não recebera, uma vez que a
mesma é maior que 65 anos;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722084/2014-36

7- que a Receita Federal deve provar que as informações são inidôneas, por meio de
métodos legalmente aceitos (diligências em cartório ou nas propriedades) ou
aceitar as informações contidas na DITR como legítimas;
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a
impugnação improcedente; a decisão restou assim ementada:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios constitucionais
vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do contraditório e da ampla
defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe à contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL.
As áreas utilizadas pela atividade rural cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época
do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar
a revisão pretendida.
DA MULTA DE 75%.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a
multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/8/2017, o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 12/9/2017 (fls. 80 e ss), por meio do qual o Espólio
de José Carlos de Lima apresenta recorre a este Conselho apresentando as mesmas teses já
oferecidas à apreciação de primeira instância, ou seja:
1 – repete as alegações de que:
1.1 - as áreas estariam ocupadas, tal como informado na DITR, por pastagem
natural, e que a exploração extrativa tem por base produtos naturais, tais
como babaçu, pequi, bacuri e outros colhidos de forma natural, em cada
safra;
1.2 que o VTN declarado está compatível com os praticados no mercado na
região, conforme certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722084/2014-36

de Palmeirais-PI que apresenta, certidão esta que se constitui em
documento oficial comprobatório de valores de terra nua praticados na
região e por prevaleceria sobre a avaliação com base na NBR 14.653-3 da
ABNT;
1.3 Que com base na Cartório de Registro de Imóveis de Palmeirais-PI o VTN
praticado na região variava de R$ 42,78 a R$ 79,95, sendo VTN médio da
região de R$ 60,35 e jamais seria R$ 300,00 conforme arbitrado pela
autoridade fiscal;
Acrescenta que teria anexado documentação oficial (laudos de avaliação) que
sequer foram analisados pela autoridade julgadora de piso, que limitou sua análise às
informações fiscais, mas que foram expedidos dois laudos de avaliação (docs. 03 e 04), cujos
imóveis juntos (Brejo do Curaçá e Baixa da Nova, que pertencem ao contribuinte e tem cadastro
único no ITR) foram avaliados pela prefeitura de Palmeirais em R$ 77.465,70; que os valores
lançados constituem-se em verdadeiro confisco, infringido princípios constitucionais; que o
julgador de piso ignorou a parte final da Declaração expedida pelo Secretario Municipal (doc. 5),
que atestava a não realização de atividades agrícolas e agropecuárias em função da baixa
fertilidade do solo, o que justifica se incabível o VTN arbitrado; que descabe a penalidade
aplicada no caso de erro escusável no preenchimento da declaração. Requer o cancelamento do
lançamento e da decisão recorrida e o acolhimento dos documentos apresentados em grau
recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
A lide gira em torno de glosa das áreas de produtos vegetais, de pastagens e de
exploração extrativa declaradas pelo contribuinte; foi também glosado o valor das culturas,
pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas (R$ 1.365,00) e arbitrado Valor da Terra
Nua (VTN) declarado, com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT), conforme informação
fornecida pela Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí, para os imóveis rurais localizados em
Palmeirais, para o exercício de 2009, do que resultou imposto suplementar de R$ 12.108,13 (fls.
10 e tela SIPT de fls. 58).
Da glosa das áreas de Produtos Vegetais, de Pastagens, de Exploração
Extrativa
Quanto à áreas glosadas (de produtos vegetais, de pastagens e de exploração
extrativa), o contribuinte resume-se a afirmar que teriam sido utilizadas conforme declaradas,
mas sem trazer qualquer comprovação nesse sentido, apesar de intimado.
Consta da intimação fiscal (fls. 4):
Para comprovar a Área de Produtos Vegetais declarada, apresentar os documentos
abaixo, referentes à área plantada no período de 01/01/2008 a 31/12/2008:
- Documentos, tais como laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722084/2014-36

- Notas Fiscais do produtor; Notas Fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso
de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos
que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008:
- Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas
Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor referentes a
compra/venda de gado.
Para comprovar a Área de Exploração Extrativa declarada, apresentar os documentos
abaixo, referentes à exploração extrativa do período de 01/01/2008 a 31/12/2008:
- Notas Fiscais do produtor; certificado de depósito (em caso de armazenagem de
produto);
No caso de área explorada com plano de manejo aprovado pelo Ibama apresentar:
Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou
autorização (ofício/certidão) emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama, bem como das autorizações para extração e
comprovações do cumprimento do cronograma estipulado no plano de manejo do
período de 01/01/2008 a 31/12/2008.
Ainda conforme anotou o julgador de piso
Outrossim, às fls. 43, foi verificada uma Declaração da Prefeitura Municipal de
Palmeirais-PI, que faz citação do imóvel sob análise, informando que lá não são
desenvolvidas atividades agrícolas e/ou agropecuárias.
Assim, não tendo sido apresentada documentação que pudesse comprovar as áreas
declaradas, nem mesmo nas fases de impugnação e de recurso, correta a glosa efetuada pela
fiscalização, que deve ser mantida.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
A Autoridade Fiscal apurou que houve subavaliação do VTN declarado à vista
dos valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, em consonância ao art. 14, caput e § 1o, da Lei no 9.393, de 1996, que
assim estabelece:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
....
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722084/2014-36

O valor do SIPT é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado na DITR. Para fazer tal
comprovação, às fls. 5 consta que o contribuinte foi intimado a apresentar
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$:
- OUTRAS R$ 300,00.
Diante a da inércia do contribuinte, o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2009, de R$ 19.435,80 (R$ 22,58), foi aumentado para R$ 258.240,00 (R$ 300,00/ha),
com base no SIPT, conforme informação fornecida pela Secretaria Estadual de Agricultura do
Piauí, para os imóveis rurais localizados no município de Palmeirais, para o exercício de 2009. A
tela SIPT está às fls. 58.
O valor apurado pela fiscalização também fica sujeito a revisão quando o
contribuinte logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel, o que não aconteceu no caso
presente. O contribuinte alega que teria efetuado a comprovação por meio dos documentos
listados abaixo, e que a avaliação não poderia ser feita com base na NBR 14.653-3 da ABNT,
mas sim com os preços praticados no mercado de cada região:
1 - Certidão de fls. 106, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de
Palmeirais-PI, informando valores de imóveis rurais, localizados nesse município, constantes de
Escrituras Públicas, negociadas nos anos de 2009 e 2010;
2 - Doc 3 (fls. 107) – certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Palmeirais
denominada AVALIÇÃO TERRENO RURAL, datada de 30/7/2014, que atesta ter sido feita
avaliação do imóvel BAIXA DA NOVA data MORROS, com área de 404,73ha, valor venal de
R$ 36.425,70;
3 - Doc 4 (fls. 108) - certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Palmeirais
denominada AVALIÇÃO TERRENO RURAL, datada de 30/7/2014, que atesta ter sido feita
avaliação do imóvel BREJO DO CURAÇA data MORROS, com área de 456,17ha, valor venal
de R$ 41.040,00.
Entretanto, os documentos apresentados não são suficientes para a comprovação
exigida. A exigência do laudo está prevista no art. 12, § 3o, da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722084/2014-36

I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Assim, o laudo deve ser apresentado conforme as exigências contidas na NBR
14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, uma vez ser este o órgão
orientador e controlador dos trabalhos dos profissionais da área. As NBR são estabelecidas de
acordo com um consenso entre pesquisadores e profissionais da área e aprovada pela ABNT.
Na intimação, a fiscalização esclareceu ainda que,
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado.
No caso, o contribuinte teve três oportunidades para apresentar a documentação
solicitada (fases de intimação, de impugnação e de recurso), e não o fez; os documentos
apresentados não observam os requisitos exigidos. Conforme apontado pela DRJ:
(o) documento não foi apresentado para comprovar o valor da terra nua do imóvel, a
preços de mercado, em 01/01/2009, limitando-se o contribuinte a apresentar a Certidão
de fls. 42, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Palmeirais-PI, informando
valores de imóveis rurais, localizados nesse município, constantes de Escrituras
Públicas, negociadas nos anos de 2009 e 2010, além de Declaração da Prefeitura
Municipal de Palmeirais-PI (fls. 43), que faz citação do imóvel sob análise, informando,
inclusive, que lá não são desenvolvidas atividades agrícolas e/ou agropecuárias. Consta,
ainda, a Avaliação do imóvel, feita pela Prefeitura Municipal de Palmeirais-PI (fls. 45),
indicando que o imóvel teria o valor venal de R$ 36.425,70 para a área de 404,73 ha e
de R$ 41.040,00 para a área de 456,1796 ha.
Ressalte-se que os citados documentos, às fls. 42/45, por si sós, não são hábeis para
comprovar o VTN do imóvel na data da ocorrência do fato gerador (01/01/2009), pois
tais documentos somente serviriam como fontes para a elaboração do Laudo de
Avaliação exigido pela Autoridade Fiscal.
...
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722084/2014-36

Assim, para a revisão do VTN arbitrado, reiterando, é necessária a apresentação de
Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART,
devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR 14.653-3, para um
Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes eventualmente
consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços
de 1o de janeiro de 2009, além da existência de características particulares
desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com
base no SIPT.
...
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN à
data do fato gerador da declaração que incidiu em malha fiscal.
Dessa forma, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2009, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de
exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim, diante da subavaliação do VTN declarado, e na ausência de documentação
hábil que comprove o valor, mantém-se o VTN arbitrado com base no SIPT.
Por fim, quanto à glosa do valor de R$ 1.365,00 relativo a culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, embora o contribuinte não tenha apresentado
qualquer defesa quanto a essa matéria, reproduzo, apenas para elucidação, os fundamentos
levantados pela decisão recorrida em relação a matéria:
No que se refere ao valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas
plantadas, de R$ 1.365,00, cabe ressaltar que, para efeito de apuração do ITR, é
irrelevante o restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o valor do VTN
arbitrado pela autoridade fiscal, que em qualquer situação permaneceria o mesmo, isto
é, no valor de R$ 258.240,00 (R$ 300,00/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o restabelecimento do valor atribuído pelo
contribuinte às culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, este
seria computado para efeito de apuração do valor venal do imóvel, em nada
beneficiando a requerente, no que diz respeito ao cálculo do VTN, que permaneceria o
mesmo.
Assim, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN arbitrado
de R$ 258.240,00 (R$ 300,00/ha), este apurado com base no SIPT, conforme informação
fornecida pela Secretaria Estadual de Agricultura do Piauí, para os imóveis rurais
localizados no município de Palmeirais, para o exercício de 2009, consoante Termo de
Intimação Fiscal de fls. 03/06 e tela SIPT, às fls. 58.
Da alegação de que os valores lançados constituem-se em verdadeiro
confisco, infringido princípios constitucionais
O lançamento foi efetuado conforme normas legais vigentes, que devem também
ser observadas pelo julgador administrativo, o que vai ao encontro da Súmula no 2, deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que possui o seguinte teor: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722084/2014-36

Da Multa de 75%
Por fim, o contribuinte alega que descabe a penalidade aplicada no caso de erro
escusável no preenchimento da declaração. Mais uma vez, valho-me dos fundamentos já
expostos na decisão recorrida, ou seja:
A falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua exigência por meio
de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de ofício de 75%, prevista na Lei no
9.430/1996, art. 44.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2o do
art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os
dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais. (grifo nosso)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (grifo nosso)
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (caput e § 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c
o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996).
Assim, cabe ser mantida a exigência de multa de ofício de 75,0%, nos termos da
legislação pertinente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.447 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722084/2014-36

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital